Tribunal: TJSP
Processo: 0048596-98.2013.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Sentença de parcial procedência. Recursos das partes.

1. MATÉRIA PRELIMINAR.
1.1. CERCEAMENTO DE DEFESA. Não constatação. Provas pretendidas pelos autores não se afiguravam necessárias, havendo nos autos elementos suficientes para o julgamento da demanda.
1.2. COMISSÃO DE CORRETAGEM. Prescrição trienal. Ocorrência. Matéria pacificada

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Sentença de parcial procedência. Recursos das partes.

1. MATÉRIA PRELIMINAR.
1.1. CERCEAMENTO DE DEFESA. Não constatação. Provas pretendidas pelos autores não se afiguravam necessárias, havendo nos autos elementos suficientes para o julgamento da demanda.
1.2. COMISSÃO DE CORRETAGEM. Prescrição trienal. Ocorrência. Matéria pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça. Condenação afastada.

2. MÉRITO.
2.1. PRAZO DE TOLERÂNCIA. Legalidade. Tese 1 do IRDR 4 deste Egrégio Tribunal de Justiça.
2.2. DANOS MORAIS. Atraso configurado. Mora de 3 meses na entrega da unidade habitacional apta a causar privações às quais os compradores não deram causa. Analisando as peculiaridades do caso concreto, razoável a condenação das empreiteiras ao pagamento de indenização no importe de R$ 5.000,00, nos termos da jurisprudência recente desta Colenda Câmara em casos semelhantes.
2.3. JUROS DE OBRA. Tema 996 do STJ. Determinação de devolução dos valores pagos relativamente ao período posterior ao prazo de entrega, incluído o prazo de tolerância. Devolução de forma simples, eis que não evidenciada a violação à boa-fé objetiva (Corte Especial do STJ, EAREsp 676.608).
2.4. INVERSÃO DA MULTA. Possibilidade desde que não haja condenação por lucros cessantes. Matéria pacificada nos Temas 970 e 971 do STJ.
2.5. VÍCIO DE QUALIDADE. Efetiva comprovação de que foi prometida aos compradores a instalação da bancada e da pia do banheiro dos mesmos modelos contidos no "show room". Fornecedoras vinculadas à promessa dos respectivos prepostos, nos termos do artigo 30 do CDC.

3. RESULTADO. Sentença reformada em parte para excluir a condenação ao ressarcimento da comissão de corretagem e condenar as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 e devolução dos juros de obra pagos posteriormente ao dia 30/06/2012.

PRELIMINAR DOS AUTORES REJEITADA E PRELIMINAR DAS CONSTRUTORAS ACOLHIDA; NO MÉRITO, RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.